Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos do art. 167 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Nos termos do § 1o desse dispositivo, haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (I) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (II) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; (III) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
2. “A simulação consubstancia-se na declaração enganosa da vontade. Há, no negócio simulado, uma deliberada divergência entre a vontade declarada e a vontade real. (...) De modo geral, a doutrina afirma que a simulação demanda a confluência de três elementos: a) divergência entre o negócio jurídico celebrado e os efeitos perseguidos pelos declarantes; b) um acordo simulatório entre os declarantes; e c) o intuito de enganar terceiros. A existência de um acordo entre declarante e declaratário é o que distingue a simulação da reserva mental, na qual o declarante manifesta vontade para realização de negócio jurídico que não deseja efetivamente, mas sem o conhecimento da outra parte (art. 110).” (Schreiber, Anderson; Tartuce, Flávio. Simão, José Fernando; Melo, Marco Aurélio Bezerra de; Delgado, Mário Luiz. Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019 [e-book]).
3. Verifica-se ser indispensável à simulação o acordo simulatório, ou seja, o conluio entre as partes, a intenção de divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como o intuito de enganar.
4. O art. 168 do Código Civil estabelece expressamente que “as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir”. Nesse sentido, o Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil afirma que “sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra”. Portanto, quem causa a nulidade do negócio jurídico pode suscitá-la em juízo.
5. Ainda, o art. 169 do Código Civil prevê que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
6. Mostrando-se factível e congruente com o conjunto probatório coligido aos autos a narrativa dos requeridos/apelados, conclui-se que o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
7. Apelo não provido.